Tribunal: TJDFT
Processo: 0759669-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO.PEDIDO GENÉRICO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a inicial da Ação de Revisão Contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de manutenção do pedido relativo à revisão do contrato de forma incerta e genérica, bem como se a parte faz jus à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física.
3.1 No caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência.
3.2. Na hipótese, a parte apelante não demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, não comprovando eventual condição de hipossuficiência.
4. O Código de Processo Civil, ao tratar dos pedidos, estabelece que, em regra, o pedido deve ser certo e determinado.
5. No caso dos autos, a inicial apresenta pedido incerto e genérico quando ao pedido de revisão de cláusulas contratuais, motivo pelo qual foi determinada sua emenda.
6. O mero inconformismo com o valor da obrigação contratual entabulada, mediante alegações genéricas, não autoriza a análise da regularidade das cláusulas contratuais, pois incabível que o Juízo realize a revisão de ofício.
7. Não realizada a emenda determinada, correta a sentença que indeferiu a inicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98. 99, 319; 321, 322, 323, 324, 330 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1616866, de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, na 7a Turma Cível do TJDFT; Acórdão 1918948 de relatoria do Des. Fernando Tavernard na 2a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 1983822, de relatoria do Desembargador José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, Acórdão 1980465, de relatoria do Desembargador Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível Acórdão 1972327, de relatoria do Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível.